Tribunal: TJES
Processo: 5002565-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002565-52.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

MARCOS ANTONIO LODI

AGVDA(S):

MARIA BERNARDO LOPES LIPKIT

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NEGÓCIO REALIZADO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. DIREITO A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

2- Para que haja a transferência dos direitos sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, é imprescindível a anuência expressa do credor fiduciário, conforme disposição do art. 29 da Lei nº 9.514.

3- Mesmo que seja comprovado o negócio realizado na forma alegada em sua peça recursal, no qual figuraram como partes o Agravante e os fiduciantes, essa transação seria oponível entre aqueles que participaram do negócio, não atingindo a instituição financeira, diante da ausência de sua anuência expressa exigida pelo art. 29 da Lei nº 9.514.

4-
Este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar pelo reconhecimento do direito de imissão na posse de imóvel, pelo adquirente de boa-fé, que arremata o bem em leilão público.

5- Comprovada a aquisição da propriedade pela autora e o perigo da demora diante da privação do uso do imóvel adquirido e da necessidade de pagamento de aluguel para manter sua moradia, mostraram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada.

6-Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002565-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LODI
AGRAVADO: MARIA BERNARDO LOPES LIPKIT
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002565-52.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

MARCOS ANTONIO LODI

AGVDA(S):

MARIA BERNARDO LOPES LIPKIT

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCOS ANTONIO LODI
, inconformado com a decisão ID. 766211 e 766212, através da qual a magistrada
a quo
verificando que a autora comprova a aquisição da propriedade do imóvel, do qual não pode usufruir, e que vem pagando aluguel de sua atual moradia, concedeu o pleito liminar de imissão na posse do imóvel.

Em suas razões recursais ID. 766181, o Agravante alega, em apertada síntese, que adquiriu o imóvel dos antigos proprietários Carlos Edgard Machado e Renata Beje de Souza Machado, sendo que não foi realizada a transferência junto ao banco e aos órgãos competentes devido à inércia dos antigos proprietários e de seu procurador. Sustenta que o Agravante agiu dentro da boa-fé, não podendo ser responsabilizado por infração que não cometera.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no ID nº 848112.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002565-52.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

MARCOS ANTONIO LODI

AGVDA(S):

MARIA BERNARDO LOPES LIPKIT

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCOS ANTONIO LODI
, inconformado com a decisão ID. 766211 e 766212, através da qual a magistrada
a quo
verificando que a autora comprova a aquisição da propriedade do imóvel, do qual não pode usufruir, e que vem pagando aluguel de sua atual moradia, concedeu o pleito liminar de imissão na posse do imóvel.

Em suas razões recursais ID. 766181, o Agravante alega, em apertada síntese, que adquiriu o imóvel dos antigos proprietários Carlos Edgard Machado e Renata Beje de Souza Machado, sendo que não foi realizada a transferência junto ao banco e aos órgãos competentes devido à inércia dos antigos proprietários e de seu procurador. Sustenta que o Agravante agiu dentro da boa-fé, não podendo ser responsabilizado por infração que não cometera.

Inicialmente, verifico que o Agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita em sua peça contestatória, contudo, tal pleito não foi analisado pela magistrada
a quo
.

Em que pesem as alegações da agravada em suas contrarrazões, a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

Pelo que se denota das alegações do próprio Agravante, o imóvel objeto da presente demanda estava financiado junto ao banco HSBC, sendo que os antigos “proprietários” estariam em atraso com as parcelas do financiamento.

Assim, sustenta que como estava interessado em adquirir o imóvel teria pago o valor de R$ 5.549,58 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) diretamente no banco HSBC, além de disponibilizar o valor de R$ 10.564,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) em dinheiro para regularizar a situação dos antigos “proprietários” e realizar a transferência do imóvel.

Nada obstante as alegações do Agravante, para que haja a transferência dos direitos sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, é imprescindível a anuência expressa do credor fiduciário, conforme disposição do art. 29 da Lei nº 9.514:

Art. 29. O fiduciante,
com anuência expressa do fiduciário
, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações. [não existe grifo no original]

A jurisprudência pátria reverbera o mesmo entendimento:

89422101 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, COM ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA. INVALIDADE DA AVENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 299 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 29 DA LEI Nº 9.514/97. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 299 do Código Civil, a assunção de dívida depende de anuência expressa do credor, não sendo suficiente ao preenchimento de tal requisito a juntada de mero comprovante de envio de notificação, sem demonstração de concordância expressa do credor.
A transmissão dos direitos incidentes sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária poderá ser realizada apenas com anuência expressa do credor fiduciário, nos termos do art. 29 da Lei nº 9.514/97.
(TJMG; APCV 0023797-56.2015.8.13.0126; Capinópolis; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 05/06/2019; DJEMG 14/06/2019)

52263628 - AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIDUCIÁRIO. CONTRATO VÁLIDO APENAS ENTRE OS PACTUANTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDENTE. LEVANTAMENTO DO DEPOSITO PELO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Lei nº 9.514/97 consigna em seu art. 29 que a transmissão de direitos de quem seja titular de imóvel poderá ser realizada, desde que obtenha anuência expressa do fiduciário, o que não ocorreu no caso.
Os valores depositados devem ser devolvidos ao autor uma vez que a ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente. (TJMT; APL 33776/2016; Capital; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg. 01/06/2016; DJMT 06/06/2016; Pág. 86)

Nesse sentido, mesmo que seja comprovado o negócio realizado na forma alegada em sua peça recursal, no qual figuraram como partes o Agravante e os fiduciantes, essa transação seria oponível entre aqueles que participaram do negócio, não atingindo a instituição financeira, diante da ausência de sua anuência expressa exigida pelo art. 29 da Lei nº 9.514.

Dessa forma, conforme bem delineado pela magistrada
a quo
, comprovada a aquisição da propriedade pela autora e o perigo da demora diante da privação do uso do imóvel adquirido e da necessidade de pagamento de aluguel para manter sua moradia, mostraram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Ilustrando:

Apreciando a controvérsia, nesta fase embrionária da lide, vislumbro, prima facie, presentes os requisitos imprescindíveis para a concessão do pedido de imissão da posse da autora.

Compulsando os autos, tenho por caracterizado, initio litis, o fumus boni iuris, especialmente mediante os documentos que comprovam a aquisição da propriedade, de maneira legítima, pelo autor (fls. 28/38 e 137/138).

Outrossim, o periculum in mora se manifesta pela situação da autora, eis que esta é aposentada, vive de aluguel, enquanto paga pelo financiamento de um imóvel próprio que está indevidamente ocupado pelo réu, sendo indispensável ao deferimento da medida pleiteada.

Este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar pelo reconhecimento do direito de imissão na posse de imóvel, pelo adquirente de boa-fé, que arremata o bem em leilão público. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMISSÃO NA POSSE REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na hipótese de alienação fiduciária e inexistindo a purga da mora, o credor fiduciário terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do registro de averbação da consolidação da propriedade na matrícula do respectivo imóvel, para promover o leilão público com o objetivo de alienar o referido bem. II. Compete ao embargante comprovar a existência de vício na aquisição da propriedade pelo embargado, por meio de leilão público, nos termos do art. 397, I CPC. III.
Após a transferência da propriedade imobiliária com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis, o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem.
IV. na hipótese de não provimento do recurso é cabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11 CPC/15). V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160249108, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Aquisição de imóvel em leilão público promovido pela caixa econômica federal. Impossibilidade de oposição de impugnação contra o arrematante de boa-fé. Bem ocupado por funcionários da antiga possuidora. Violação ao direito de propriedade. Probabilidade de ocorrência de lucros cessantes. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Tutela antecipada devida. Recurso provido. 1)
Ao arrematante de boa-fé, que adquire o imóvel em leilão público, levando a registro a respectiva escritura pública, não podem ser opostas impugnações que o antigo possuidor tem contra o alienante, fundadas em suposto direito à revisão de contrato garantido por alienação fiduciária. Precedente do TJES.
2)
Apresentando o imóvel potencial econômico, verifica-se a probabilidade de ocorrência de lucros cessantes do proprietário que se encontra privado da posse, evidenciando, nesse contexto, o perigo da demora que justifica o deferimento do pedido liminar de imissão na posse.
3) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021169001407, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

Dessa forma, irretocável a decisão da magistrada
a quo
na qual, ao verificar que a autora comprovou
a aquisição da propriedade de maneira legítima, além da necessidade de habitação no imóvel, deferiu o pleito de imissão na posse pleiteado.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002565-52.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

MARCOS ANTONIO LODI

AGVDA(S):

MARIA BERNARDO LOPES LIPKIT

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NEGÓCIO REALIZADO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. DIREITO A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

2- Para que haja a transferência dos direitos sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, é imprescindível a anuência expressa do credor fiduciário, conforme disposição do art. 29 da Lei nº 9.514.

3- Mesmo que seja comprovado o negócio realizado na forma alegada em sua peça recursal, no qual figuraram como partes o Agravante e os fiduciantes, essa transação seria oponível entre aqueles que participaram do negócio, não atingindo a instituição financeira, diante da ausência de sua anuência expressa exigida pelo art. 29 da Lei nº 9.514.

4-
Este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar pelo reconhecimento do direito de imissão na posse de imóvel, pelo adquirente de boa-fé, que arremata o bem em leilão público.

5- Comprovada a aquisição da propriedade pela autora e o perigo da demora diante da privação do uso do imóvel adquirido e da necessidade de pagamento de aluguel para manter sua moradia, mostraram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada.

6-Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 1º

de fevereiro

de
2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.